Tribunal: TJES
Processo: 5000551-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR CORREA GONCALVES DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR,
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO/PENA EM PERSPECTIVA, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
E C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO, NESTA PARTE, DA ORDEM. I
MPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PLEITO NÃO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Não se conhece de parte do
habeas corpus,
que constitua mera reiteração de pedidos, anteriormente apreciados, por este egrégio Tribunal de Justiça.

2. Configura supressão de instância a manifestação do Tribunal sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem.

3. O rito do
habeas corpus
não possui dilação probatória, cabendo ao impetrante a comprovação, de plano, do constrangimento ilegal alegado, através de prova pré-constituída.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000551-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR CORREA GONCALVES DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR CORR
Ê
A GON
Ç
ALVES DA SILVA
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), associação para tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03)
, objetivando a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas, apontando como autoridade coatora o r. Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em estreita síntese:

[1] a nulidade das provas obtidas, por meio de invasão ao domicílio do paciente pelos policiais militares;

[2] a ausência de fundamentos idôneos para lastrear a segregação cautelar decretada;

[3] a existência de condições pessoais favoráveis, e que o paciente é responsável pelos cuidados de um filho menor de idade;

[4] a ofensa ao princípio da homogeneidade; e

[5] a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, pede, liminarmente, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a ratificação do provimento.

Narra a denúncia
, que o paciente, e outros dois corréus, se associaram para atuar no tráfico de drogas, no município de Serra/ES, sendo que, no dia 20 de novembro de 2022, estavam juntos, no interior da residência nº 47, situada na rua Tereza Tironi, Bairro Chácara Parreiral, e tinham em depósito, com a finalidade de mercancia,
08 (oito) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack, 18 (dezoito) buchas de maconha, 01 (uma) submetralhadora artesanal, calibre .380, bem como a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) de dinheiro em espécie.

Com relação as
alegações da impetração, atinentes à

violação de domicílio, de revogação da custódia cautelar, por ausência dos pressupostos e requisitos da medida extrema, de desproporcionalidade da segregação/pena em perspectiva, de possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas, e acerca das condições pessoais favoráveis
de Igor
, tais questões
já foram

objeto de recente análise, por esta 2ª Câmara Criminal, no dia
08/02/2024
, no julgamento do

habeas corpus

nº 5011937-54.2022.8.08.0000, ocasião em que a ordem, foi denegada, à unanimidade.

Portanto, esses pedidos, são reiteração da impetração anterior, impossibilitando o conhecimento, em parte, do
habeas corpus.

Por outro lado,
q
uanto à alegação de que o paciente possui
um filho menor,
e que ele é imprescindível aos seus cuidados
, além de não ser hábil, a elidir a necessidade da segregação cautelar, não pode ser confirmada pelos documentos, que instruem o presente
habeas corpus
. Isso porque, não há prova pré-constituída sobre a idade de seu filho, e nem de que o mesmo, seja imprescindível aos seus cuidados.

Além disso, pela documentação acostada, não vislumbro se o pedido, foi formulado e apreciado, pelo juízo de primeiro grau, inviabilizando que este Tribunal, se manifeste sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a que sujeito o paciente.

Posto isso,
CONHEÇO
EM PARTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem.